Tribunal: TJSP
Processo: 1009187-35.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO - Apelo interposto pela apelante sem recolhimento integral do preparo recursal – Apelante que teve indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita, em julgamento anterior dado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - Regularmente intimada, a apelante deixou de promover o

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO - Apelo interposto pela apelante sem recolhimento integral do preparo recursal – Apelante que teve indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita, em julgamento anterior dado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - Regularmente intimada, a apelante deixou de promover o recolhimento do valor do preparo recursal – Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007 do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Apelo não conhecido."